Tribunal: TJDFT
Processo: 0713238-85.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0713238-85.2019.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DIEGO FERREIRA DE SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de apelação criminal interposta por DIEGO FERREIRA DE SOUZA contra a sentença de ID no 33238898, proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Samambaia, que condenou o apelante como incurso nas sanções descritas no art. 180, caput, do Código Penal (receptação), às penas de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 20 (vinte) dias-multa, calculados à razão mínima. O acusado, patrocinado por advogado particular, apresentou recurso de apelação na forma prevista pelo art. 600, § 4o, do Código de Processo Penal (ID no 33238915), requerendo a apresentação das razões recursais perante este e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Desse modo, intime-se a parte apelante, por meio do seu advogado constituído nos autos, para apresentar as razões de apelação, conforme prevê o art. 600, §4°, do Código de Processo Penal. Posteriormente, apresentadas as razões de apelação, remetam-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para a oferta, caso queira, de contrarrazões ao recurso da defesa. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça para a emissão de parecer. Por último, façam os autos conclusos para apreciação. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de março de 2022 18:01:50. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador